Tribunal: TJMT
Processo: 1056072-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056072-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIO JOSE CABRAL - CPF: 536.290.351-91 (RECORRENTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA. AUMENTO DE CONSUMO. REGULARIZAÇÃO DE MEDIDOR. LEITURA PLURIMENSAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débitos, determinou o refaturamento das faturas com base na média de consumo, condenou à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta cobrança indevida de energia elétrica em imóvel rural alegadamente desocupado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida decorrente de falha na medição e no faturamento do consumo de energia elétrica em unidade consumidora rural; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete ao consumidor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quanto à inexistência de consumo e à alegada falha na medição.

4.

As fotografias juntadas aos autos não demonstram, de forma inequívoca, que o imóvel estivesse desocupado ou sem utilização no período impugnado.

5.

Os documentos apresentados pela concessionária evidenciam a regularização e a substituição do medidor, com posterior registro de consumo compatível com leituras confirmadas.

6.

As leituras e o faturamento observaram as normas da ANEEL aplicáveis às unidades consumidoras rurais, inclusive quanto à possibilidade de registro plurimensal e faturamento por ciclos.

7.

Inexiste prova técnica atual capaz de infirmar a correção das faturas emitidas a partir de novembro de 2023.

8.

Comprovada a legalidade das cobranças, a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, em razão do não pagamento das faturas, configura exercício regular de direito.

9.

Ausente ato ilícito, não se configura dever de indenizar por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe ao consumidor comprovar a inexistência de consumo e a falha na medição para afastar a presunção de legitimidade das faturas de energia elétrica.

2.

A regularização do medidor e o faturamento realizado conforme as normas da ANEEL afastam a alegação de cobrança indevida.

3.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, quando decorrente de débito legítimo, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1056072-33.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Silvio José Cabral

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.o da Lei n.o 9.099/95, julgo procedentes os pedidos formulados pela parte autora na exordial para:

a) Declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos;

b) Determinar o refaturamento das faturas questionadas, com base na média real de consumo da unidade consumidora nos últimos 12 meses anteriores à irregularidade, observando-se a tarifa mínima rural, vedadas novas cobranças sobre os valores ora declarados inexigíveis;

c) Condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde cada pagamento pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos);

d) Condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único), desde o arbitramento, (Súmula/STJ n.362), e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).”.

No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que

é proprietário de imóvel rural fechado e sem uso, sendo consumidor dos serviços de energia elétrica prestados pela concessionária requerida e que durante longo período, sempre arcou apenas com a tarifa mínima, conforme histórico de consumo compatível com a ausência de utilização do imóvel.

A partir de novembro de 2023, passaram a ser emitidas faturas com valores elevados e incompatíveis com a realidade fática, sem qualquer alteração no uso do imóvel ou na instalação elétrica, tendo sido um aumento abrupto e desproporcional do consumo, o qual não foi devidamente justificado pela concessionária, apesar das reiteradas reclamações administrativas formuladas pelo autor.

Diante das cobranças indevidas, enfrentou dificuldades financeiras, deixou de adimplir algumas faturas e teve seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito de forma indevida, visto que decorreu exclusivamente da falha na prestação do serviço.

Em contrapartida, a concessionária Reclamada, ora recorrente, sustenta que não há cobrança indevida e, tampouco, ato ilícito praticado por ela, pois as cobranças ocorreram de acordo com as normas da ANEEL aplicáveis as unidades das zonas rurais. Defende que após inspeção técnica, foi constatado defeito no medidor, com posterior regularização e troca do equipamento, ocasião em que se verificou registro efetivo de consumo, afastando a tese de inexistência de uso da energia elétrica.

Ressalta ainda que no período contestado não há prova de que o imóvel estivesse desocupado, sendo possível, inclusive, a ocorrência de consumo decorrente de falhas internas ou fuga de energia, cuja responsabilidade é do consumidor. Além disso, por se tratar de zona rural alguns meses foram auferidos por meio de Registro Plurimensal, o qual possui amparo nos artigos 86 e 89 da Resolução 414/2010, emitida pela ANEEL.

Pois bem. Da análise dos autos, constato que não há prova robusta e suficiente de que o imóvel estivesse efetivamente vazio ou sem utilização no período impugnado.

Deve ser ressaltado que as fotografias juntadas na inicial por si só não são suficientes para comprovar a desocupação do imóvel, uma vez que se limitam a retratar aspectos pontuais do local, sem indicar, de forma inequívoca, a ausência de utilização da unidade consumidora ou de consumo de energia elétrica de forma contínua. A prova produzida não afasta os registros de consumo apurados após a regularização do medidor, nem demonstra a inexistência de uso do imóvel nos meses impugnados.

Compete ao consumidor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, notadamente a inexistência de consumo e a alegada falha na medição.

Os documentos juntados pela recorrida indicam que houve regularização do medidor, com posterior registro de consumo compatível com leitura confirmada, circunstância que afasta a presunção de cobrança arbitrária ou desvinculada da realidade fática.

Ademais, apesar da irresignação do Autor quanto os valores cobrados nas faturas emitidas a partir de novembro de 2023, de conforme histórico as leituras foram confirmadas e em alguns meses a concessionário realizou leitura por ciclos, conforme abaixo se vê:

Destaco que as leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

Ademais, não se evidencia falha no procedimento de faturamento, o qual observou as normas da ANEEL aplicáveis às unidades consumidoras rurais, inclusive quanto à possibilidade de faturamento pela média em períodos específicos.

Cumpre registrar que não é razoável presumir que todas as faturas posteriores a novembro de 2023 tenham sido emitidas incorretamente apenas com base em cobranças pontuais antigas que já foram superadas, especialmente quando inexiste prova técnica atual de erro.

Portanto, se restou comprovada a legalidade das faturas, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento das faturas discutidas nos autos, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026